Tribunal: STF
Processo: ARE 1469656
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, a qual, “por unanimidade, reconhece[u] a incompetência do Juízo e declin[ou] da competência para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator” (fl. 6, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante sustenta estar “sem razão o douto magistrado a quo, data venia, eis que o ajuizamento da ação ocorreu tempestivamente, e o valor da causa não excede ao da alçada desta via especializada, até porque poderia renunciar ao valor excedente, e mais outros detalhes jurídicos, que extirpam a incompetência desta via judicial. (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “que o Excelso Pretório receba e proveja o presente Recurso Extraordinário, e, no mais alto juízo de seus doutos Ministros julgadores, declare a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a presente ação” (fl. 8, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11). 



    No agravo, o agravante afirma que o prolator da decisão de inadmissibilidade, “ao negar seguimento ao recurso, indica tão somente a ausência de ofensa à Constituição Federal como motivo único para trancar o seguimento do Recurso Extraordinário, o que vale dizer que o ilustre magistrado apega-se à formalismo nocivo aos princípios norteadores dos juizados Especiais de Pequenas Causas data venia, devendo portanto ser tal decisão cassada na melhor forma de direito, para dar-se seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante em face do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais” (fl. 3, e-doc. 13).



    Pede “que recebam e provejam o presente AGRAVO NOS MESMOS AUTOS, e autorizem dessa forma o recebimento e processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 5, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Apesar de trazer em seu recurso um tópico nomeado “Repercussão Geral” (fl. 4, item c, e-doc. 7), o agravante não apresentou as razões pelas quais a controvérsia ultrapassaria os interesses particulares do processo, limitando-se a descrever o objeto da ação e as decisões dos juízos antecedentes. Não há argumentos no sentido da transcendência da causa por razões econômicas, sociais, políticas ou jurídicas que justifiquem sua apreciação por este Supremo Tribunal.



    A inexistência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha nomeado um tópico como “Repercussão Geral”, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora